Tribunal: STF
Processo: AI 152810
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO  - DEPOSITO RECURSAL - INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI QUE O INSTITUIU NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - EXAME. O exame
da  inconstitucionalidade do  artigo 40  da Lei  n. 8.177/91,  no que
realizado  o deposito para  efeito de interposição do extraordinário,
pressupoe  a  admissibilidade deste.  Descabe  conferir-lhe contornos
proprios a ação direta de inconstitucionalidade.
              PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ENTREGA. Impossivel e cogitar
da ausência de entrega da prestação jurisdicional quando a decisão da
Corte de  origem  afasta a  incidencia do PAR. 2.  do  artigo  224 da
Consolidação  das  Leis  do Trabalho  em  virtude  de  a gratificação
percebida pelo bancario não corresponder a percentagem de um terco da
remuneração percebida.